Tribunal: TJMT
Processo: 1021007-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021007-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), MARIA GABRIELA REIS NACIF PIMENTEL - CPF: 027.073.852-55 (ADVOGADO), JUNTO TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 17.192.192/0001-88 (AGRAVANTE), SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA - CPF: 832.489.862-04 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (AGRAVADO), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR USO DA FAIXA DE DOMÍNIO – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE NESTA INSTÂNCIA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Consoante informado pela parte agravada, a matéria esgrimada neste recurso foi objeto do recurso de agravo de instrumento de no 1015336-15.2021.8.11.0000, desta mesma relatoria, oriunda dos autos do processo no 1016795-43.2021.8.11.0003, que tramita pela 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

II - Tratam-se nitidamente de matérias conexas, pois lhe são comuns a mesma causa de pedir, e mais, sobre a qual já existe Acórdão transitado em julgado, tendo permitido,
contrario sensu
, a cobrança de utilização da faixa de domínio, pela empresa autora, ora recorrida, a quem foi outorgada pelo poder público a concessão para exploração da Rodovia MT-130, nos termos do Contrato de Concessão no 001/2011/00/00-SEPTU, colacionado no id no 60436142.

R E L A T Ó R I O

-
Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela JUNTO TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente de n.o 1005034-10.2021.8.11.0037, manejada pela MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S.A., deferiu em parte o pedido de urgência, para determinar que a requerida, ora agravante, proceda com a regularização da faixa de domínio da MT 130 junto a requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que a decisão de base determinou a regularização da situação da sua rede de cabeamento, junto a faixa de domínio da MT 130, no prazo exíguo de 30 dias, o que, à toda evidência, acarretará prejuízos de ordem econômica, com reflexos em toda a sua cadeia de clientes, fornecedores e empresas com as quais possui contratos.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id no 112193485).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que deferiu em parte o pedido de urgência, para determinar que a requerida, ora agravante, proceda com a regularização da faixa de domínio da MT 130 junto a requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidência de multa diária.

No presente caso, antes de enfrentar a questão do preenchimento ou não dos requisitos da tutela judicial em debate, cumpre manifestar-se acerca das informações advindas com as contrarrazões do recurso.

Consoante informado pela parte agravada, a matéria esgrimada neste recurso foi objeto do recurso de agravo de instrumento de no 1015336-15.2021.8.11.0000, desta mesma relatoria, oriunda dos autos do processo no 1016795-43.2021.8.11.0003, que tramita pela 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

Naqueles autos, que trata de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito - ajuizada pela empresa agravante deste recurso - foi manejado pedido de tutela de urgência, com o seguinte objetivo:

(...) proibir a Concessionária, demandada naqueles autos, de efetuar qualquer cobrança referente à pedágio e valores referentes à retribuição para utilização da faixa de domínio da Rodovia MT-130, bem como, para que abstivesse de encaminhar o nome da autora perante os órgãos de restrição ao crédito; e ainda que fosse deferido e o direito de restabelecer o cabo de fibra óptica, sendo proibida a demandada de efetuar novo corte do cabo, sob pena de multa diária.

O pedido liminar na origem foi indeferido, sendo igualmente mantido nesta instância recursal, pela Quarta Câmara Cível deste Sodalício, restando assim ementado o julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ADMINISTRAÇÃO DE RODOVIAS - EXPLORAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO POR EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES - COBRANÇA DE VALORES PELA CONCESSIONÁRIA - POSSIBILIDADE – ART. 12 DA LEI 13.116/2015 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Nos termos do artigo 12, da Lei 13.116/2015, excetua-se à regra de não exigência de contraprestação em razão do direito de passagem em vias públicas, em faixas de domínio e em outros bens públicos de uso comum do povo, aquelas cujos contratos decorram de licitações anteriores à data da promulgação da Lei.

II -
Assim, como o contrato de concessão entre a Concessionária e o Poder Público concedente é datado do ano de 2011 e a Lei 13.116/2015 foi promulgada em 2015, não há que se falar em ilegalidade da cobrança realizada pela ora agravada.

(N.U 1015336-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

Posteriormente, perante a Comarca de Primavera do Leste, local da sede da empresa Morro da Mesa Concessionária S.A, ora agravada, foi ajuizada ação para que a autora pudesse proceder com a cobrança pela utilização da faixa de domínio, a qual tem sido utilizada pela empresa agravante para passagem de cabos de fibra ótica.

Vejam, portanto, que tratam-se de matérias conexas, pois lhe são comuns a mesma causa de pedir, e mais, sobre a qual já existe Acórdão transitado em julgado, tendo permitido,
contrario sensu
, a cobrança de utilização da faixa de domínio, pela empresa autora, ora recorrida, a quem foi outorgada pelo poder público a concessão para exploração da Rodovia MT-130, nos termos do Contrato de Concessão no 001/2011/00/00-SEPTU, colacionado no id no 60436142.

Assim, não há que se falar em reforma da decisão de base, a qual, em grande medida possui fundamento similar ao que foi decidido anteriormente nesta Câmara, conforme teor da ementa trazida alhures.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022